Tribunal: TJMT
Processo: 0007461-66.2016.8.11.0006
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-21
Data de publicação: 2023-09-22

Ementa:
E M E N T A
APELAÇÃO CRIMINAL – LESÃO CORPORAL - ARTIGO 129, CÓDIGO PENAL – CONDENAÇÃO DEVIDA - CONSTATAÇÃO DE OCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO SUPERVENIENTE EM RAZÃO DA PENA APLICADA - INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 109, INCISO V, DO CÓDIGO PENAL - LAPSO TEMPORAL DE MAIS DE TRÊS ANOS ENTRE A PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA E A DATA DESTE JULGAMENTO - MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA - RECONHECIMENTO DE OFÍCIO – RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E DESPROVIDO - EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE EM VIRTUDE DA PRESCRIÇÃO.
1. É tipificado o delito previsto no artigo 129, caput do Código Penal, Ofender a integridade corporal ou a saúde de outrem: Pena - detenção, de três meses a um ano.
2. Entretanto, transcorrido prazo superior a 03 (três) anos entre a publicação da sentença penal condenatória e a data deste julgamento, e considerando a inexistência de qualquer marco interruptivo, prescrita está a pretensão, devendo ser extinta a punibilidade, nos termos do artigo 109, inciso VI, do Código Penal.
3. Apelação conhecida e desprovida.
4. Reconhecida a prescrição da pretensão punitiva estatal.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

0007461-66.2016.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Lesão levíssima]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ALESSANDRO DA SILVA - CPF: 907.102.901-87 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), RUBENS BENEDITO DE OLIVEIRA - CPF: 329.611.971-04 (VÍTIMA), MPEMT - CACERES (APELADO), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE RECONHECEU A PRESCRIÇÃO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR. Ministério Público: A Dra. Sasenazy Soares Rocha Daufenbach, promotora de Justiça externou nos processos constantes na listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos, bem como manifestou pela ratificação do parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/09/2023